Tribunal: STF
Processo: HC 52652
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCEPTIO VERITATIS OPOSTO PELO ACUSADO CONTRA O
QUERELANTE QUE GOZA DE FORO PRIVILEGIADO POR PRERROGATIVA DA FUNÇÃO.
ENCERRAMENTO DO PROCESSO SE JULGADA PROCEDENTE A EXCEPTIO. CASO
CONTRARIO, RETORNAM OS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, PARA JULGAMENTO DO
ACUSADO, CESSANDO A COMPETÊNCIA DO FORO PRIVILEGIADO. ORDEM
CONCEDIDA EM PARTE.